Tribunal: TJPA
Processo: 0809405-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809405-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

AGRAVADO: PEDRO MELO DE SALES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Garrafão do Norte/PA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, em fase de cumprimento de sentença, no bojo de ação de reparação por danos morais c/c danos estéticos, sob o fundamento da validade da citação eletrônica realizada na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em saber se é nula a citação eletrônica da Fazenda Pública realizada antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, bem como se a decisão monocrática incorreu em vício por aplicação indevida da sistemática dos recursos repetitivos.

III. Razões de decidir.

3. O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, mas não merece provimento.

4. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a validade da citação eletrônica da Fazenda Pública desde que previamente cadastrada no sistema eletrônico do tribunal, nos termos dos arts. 246, §§ 1º e 2º, e 1.050 do CPC, combinados com a Lei nº 11.419/2006.
5. O Município recorrente estava devidamente cadastrado no sistema do Tribunal e houve confirmação inequívoca de ciência, o que torna regular o ato citatório.
7. A alegação de nulidade transrescisória não prospera, por não se tratar de ausência de citação, mas de discordância quanto ao meio utilizado, que é juridicamente válido.

8. Questão já analisada na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 508).

9. Inexistente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese.

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação eletrônica da Fazenda Pública regularmente cadastrada no sistema do tribunal, nos termos do CPC e da Lei nº 11.419/2006. 2. A alegação de nulidade da citação, quando já apreciada e afastada na fase de conhecimento, fica acobertada pela coisa julgada material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §§ 1º e 2º; 1.050; 502; 508; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.190.095/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.6.2019; TJGO, AI nº 5146708-19.2024.8.09.0081, Rel. Des. José Ricardo Machado, j. 22.04.2024; TJPA, REsp nº 0011230-93.2016.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.08.2023.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE/PA contra decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C DANOS ESTÉTICOS, proc. nº 0801149-34.2019.8.14.0109, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por PEDRO MELO DE SALES em face do ente municipal.

A decisão agravada, constante do id. nº 28319437 - pág. 1/5, foi ementada nos seguintes termos,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o Município recorrente alegava nulidade da citação eletrônica realizada na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a citação eletrônica da Fazenda Pública efetuada antes da obrigatoriedade legal expressa, por ausência de ciência válida do ente público.

III. Razões de decidir.

3. A citação foi realizada por meio eletrônico, com ciência confirmada nos autos, e o Município estava regularmente cadastrado no sistema do Tribunal, nos termos dos arts. 246, §§ 1º e 2º e 1.050 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a validade da citação eletrônica da Fazenda Pública desde que respeitada a exigência de prévio cadastro, conforme estabelecido pelo CPC e pela Lei nº 11.419/06.

5. A ausência de manifestação processual após a ciência registrada não autoriza o reconhecimento da nulidade do ato.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação eletrônica da Fazenda Pública regularmente cadastrada no sistema do tribunal, nos termos do CPC/2015. 2. A ciência registrada no sistema eletrônico supre os requisitos de validade do ato citatório, afastando alegações de nulidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §§ 1º e 2º; 1.050; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.190.095/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.6.2019.

Em suas razões recursais (id. nº 29798441 - pág. 1/13), o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não indicou, de forma clara e fundamentada, qual precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça/STJ, em sede de recurso repetitivo, ou do Supremo Tribunal Federal/STF, em repercussão geral, teria sido afrontado, motivo pela qual não se justificaria o não conhecimento do agravo de instrumento.

Alega que o relator teria incorrido em equívoco técnico-processual ao aplicar a sistemática dos recursos repetitivos sem a devida identificação de precedente específico, limitando-se a julgado isolado do STJ que, embora alinhado à sua interpretação, não ostentava caráter vinculante, desvirtuando, assim, a correta aplicação do artigo 932, IV, ”b”, do Código de Processo Civil/CPC, circunstância que, em seu entender, torna a decisão passível de reforma.

Defende, ainda, que sua tese de nulidade da citação, por configurar vício transrescisório, pode ser arguida a qualquer tempo, independentemente da via da ação rescisória, posição que encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Aduz, também, a inaplicabilidade da citação eletrônica ao caso concreto, uma vez que, à época dos fatos (2019), a legislação processual então vigente previa a citação pessoal da Fazenda Pública (artigo 247, III, do CPC), via postal, sendo que a obrigatoriedade da citação eletrônica apenas surgiu com a Lei nº 14.195/2021, posteriormente regulamentada pela Resolução CNJ nº 455/2022, normas posteriores que não podem retroagir.

Argumenta que a inobservância dessa formalidade comprometeu o exercício regular de defesa, pois o Município não teria tomado ciência da demanda, o que acarretou a perda do prazo para contestar, bem como a ausência em atos processuais relevantes, como a audiência de instrução e julgamento (13/10/2020) e a apresentação de memoriais finais, resultando em sua revelia.

Acrescenta que o Procurador Municipal cadastrado como “gestor” do sistema já estava exonerado antes do ajuizamento da demanda, o que reforçaria a imaginada ausência de ciência válida.

Dessa forma, entende o agravante que a citação deve ser declarada nula, por suposta afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, o que teria culminado em revelia e condenação ilegítima do ente municipal.

Cita precedentes em reforço da tese defendida.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a retratação da decisão monocrática e, subsidiariamente, sua reforma, para reconhecer a nulidade da citação eletrônica, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes.

Conforme certidão de id. nº 30496058 - pág. 1, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o submeto à apreciação.

De início, cumpre destacar que, embora a decisão agravada tenha se fundamentado em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça/STJ, o entendimento nela adotado encontra respaldo consolidado na jurisprudência daquela corte, que reconhece a plena validade da citação eletrônica da Fazenda Pública quando previamente cadastrada no sistema eletrônico do tribunal, nos termos dos artigos 246, §§ 1º e 2º, e 1.050 do CPC, em combinação com a Lei nº 11.419/2006.

Vale destacar que a legislação processual, artigo 932 do CPC, permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
.

Nesse mesmo sentido, colhem-se julgados deste TJPA e do TJGO,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE . CUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Processo físico passou a tramitar eletronicamente. Anuência tácita da Fazenda Púbica ao Projeto 100% Digital. 2. Após o advento da Lei n.º 11.419/2006, a prerrogativa de ser intimada pessoalmente sofreu alterações, pois o § 6º do artigo 5º definiu que as publicações eletrônicas servem como intimações pessoais, inclusive para a Fazenda Pública.
3. Tese de inobservância de citação pessoal não acolhida. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém-PA, data de registro no sistema. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0011230-93.2016 .8.14.0040, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/08/2023, Tribunal Pleno) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CADASTRO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. EXIGÊNCIA DOS PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO ARTIGO 246, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE MANTER ATUALIZADO O CADASTRO NO PROCESSO ELETRÔNICO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1.
De acordo com a interpretação conferida pelos parágrafos 1º e 2º, do artigo 246, do Código de Processo Civil, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 2. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma da Lei nº 11.419/2006, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 3. É dever do ente público manter os cadastros de suas serventias judiciais atualizados, não sendo possível atribuir ao Judiciário a responsabilidade por essa inércia.
4. Ausente qualquer indício que macule a citação eletrônica, é de se reconhecer a validade do ato. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51467081920248090081 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Ricardo M . Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 22/04/2024) (grifei)

O Município recorrente alega, em síntese, a nulidade da citação eletrônica na fase de conhecimento da ação originária, sob o argumento de que, em 2019, não havia previsão legal que autorizasse a utilização dessa modalidade para a Fazenda Pública, devendo prevalecer a regra da citação pessoal, prevista no artigo 247, III, do Código de Processo Civil/CPC.

Razão não o assiste.

No caso em análise, verifica-se que o Município agravante se encontrava devidamente cadastrado no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, havendo nos autos registros inequívocos de ciência da citação encaminhada eletronicamente, conforme certidões constantes no processo originário de ids. nº 48139595 - págs.1/2 e nº 13887371- pág. 1.

Diferentemente do que sustenta o agravante, portanto, não há que se falar em retroatividade da Lei nº 14.195/2021, tampouco em ofensa ao artigo 247, III, do CPC, visto que a possibilidade de citação eletrônica já era admitida desde 2015, cabendo aos entes públicos providenciar seu adequado cadastramento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Além do mais, o simples inconformismo não é suficiente para infirmar a validade do ato citatório, sobretudo quando os autos demonstram ciência efetiva e ausência de manifestação tempestiva por inércia do próprio ente público.

Dessa forma, o argumento do agravante de nulidade absoluta e/ou vício transrescisório não deve prosperar, pois não se trata de ausência de citação, mas de discussão sobre a forma de realização, a qual se mostrou regular. Conforme entendimento pacífico do STJ, somente a completa ausência de citação gera nulidade insanável e imprescritível, o que não se confunde com eventual discordância quanto ao meio utilizado.

Assim, a alegação de que o gestor do sistema estaria exonerado antes do ajuizamento da demanda não encontra respaldo probatório nos autos, não sendo suficiente para infirmar a validade do ato citatório regularmente certificado pelo sistema do Tribunal.

Ademais, cumpre salientar que a alegação de nulidade da citação já foi devidamente analisada e afastada no âmbito da fase de conhecimento, restando acobertada pela coisa julgada material, conforme artigo 502 c/c o artigo 508 do CPC,
in verbis
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A preclusão consumativa e a autoridade da coisa julgada impedem que a parte volte a suscitar, em fase de cumprimento de sentença, questão já decidida definitivamente, sob pena de vulneração à segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Por conseguinte, não prospera a tentativa de rediscutir vício já superado, tampouco a invocação de nulidade transrescisória, porquanto não se trata de ausência de citação, mas de divergência quanto ao meio utilizado, o qual se mostrou regular e eficaz.

Diante de tais fundamentos, não se verifica qualquer mácula na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes cientes de que a oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/11/2025